Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC. NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES. NULIDADE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA E PORMENORIZADA. NECESSIDADE. Nos termos do artigo 755, caput, do Código de Processo Civil, a sentença proferida em ação de interdição possui natureza constitutiva, porquanto cria uma nova condição jurídica para o curatelado, com efeitos ex nunc. Assim, a decretação da interdição não enseja automática nulidade de negócios jurídicos anteriores, sendo necessária indicação do negócio jurídico que se pretende anular, bem como análise individualizada e pormenorizada do ato praticado.